Tribunal: TCU
Processo: 019.109/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Fernando Cortonesi Filho, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. transforme os "quintos/décimos" incorporados em decorrência do exercício da função comissionada denominada de ''Função Técnica'' em Parcela Compensatória, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão ou promoção, ordinária ou extraordinária; da reorganização ou da reestruturação dos cargos e da carreira, ou das remunerações ou da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza; 9.3.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de "quintos/décimos" das funções comissionadas, concedidos pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, transformando-o em Parcela Compensatória sujeita à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.3. comunique a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, as providências levadas a cabo com vistas ao cumprimento das medidas insertas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 supra ; 9.3.4. alerte o Sr. Fernando Cortonesi Filho no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.5. somente pós a absorção completa das parcelas compensatórias (subitens 9.3.1 e 9.3.2), emita, com fundamento no art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, novo ato de aposentadoria do interessado para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Senado Federal; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações feitas ao órgão de origem, especialmente as constantes dos subitens .9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão; 9.6. arquivar os autos.